Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÕES ANULATÓRIAS DE TÍTULO DE CRÉDITO. SENTENÇA CONJUNTA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO “DECISUM”. ERRO NA VALORAÇÃO DAS PROVAS. REJEIÇÃO. CONTRATOS VÁLIDOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. SUBDIMENSIONAMENTO DO PROJETO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. “Para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no curso do procedimento judicial.” (REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.). 1.1. Na hipótese, diante da ausência de contraprova para demonstrar a capacidade financeira da empresa requerida, beneficiária da justiça gratuita, rejeita-se a impugnação à concessão do aludido benefício.
2. Infere-se do cotejo dos autos a existência de contrato válido livremente pactuado entre as partes litigantes, que assumiram obrigações mútuas e, não havendo óbice que possa infirmar as condições estabelecidas, incide a regra do “pacta sunt servanda”.
3. Não há que se falar em subdimensionamento do projeto paisagístico se, no momento da pactuação, a contratada detinha pleno conhecimento do projeto e nada discutiu sobre a impossibilidade de realizá-la nos termos e condições propostos à época da celebração do contrato. 3.1. Nos termos do que preconiza o art. 476 do Código Civil: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”
4. Recursos conhecidos e não providos.